Tribunal: TJMT
Processo: 0007476-49.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0007476-49.2010.8.11.0037
RECORRENTE(S): JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
RECORRIDO(S): SEVERINO PASQUALI e RUI BARBOSA GUTIERRES ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43986493) interposto por JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33532968):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CHEQUE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO TÍTULO – AÇÃO PRINCIPAL QUE VISA A OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DO TÍTULO CAMBIAL – PROTESTO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cautelar de sustação de protesto ajuizada sob a égide do CPC/1973 depende da prova do perigo da demora e da aparência do bom direito.
Comprovada a emissão de cheque sem prova de pagamento, o credor age em exercício regular de direito ao protestar o título, não havendo fumus boni iuris na alegação de ilegalidade, inclusive, em razão de que a ação principal visa, apenas, a outorga de escritura e não a nulidade do título cambial emitido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0007476-49.2010.8.11.0037. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/02/2020. Publicado em 17/02/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 34900453, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 40807985).
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV; 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, ao argumento de que nos embargos de declaração foi postulado “prequestionamento dos arts. 396 e 476 do Código Civil, frente à exceptio non adimplecti contractus do Recorrido não ter disponibilizado escritura pública apta ao registro imobiliário em 30/07/2007 como determina a cláusula quinta do contrato de compra e venda sub judice” (id. 43986493 – p. 4), e tal matéria não teria sido analisada.
Afirma que foram violados os artigos 396 e 476, ambos do Código Civil, uma vez que o “fundamento jurídico do recurso – e fato incontroverso – é a impossibilidade jurídica do Recorrido cumprir a outorga de escritura pública com a documentação apta ao registro imobiliário, dentre elas, a Certidão de Legitimidade de Origem para o Georreferenciamento do imóvel, implicando a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.” (id. 43986493 – p. 8).
Assevera que o devedor não pode ser imputado em mora, nos termos do artigo 396 do CC, uma vez que o credor é quem estaria descumprindo sua obrigação de disponibilizar as condições aptas à transferência do título da propriedade ao Recorrente.
Ao final, aduz que existe entendimento divergente albergado pelo STJ nos autos do AgRg N. 811.585/SP, no sentido de que se “o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi”, motivo pelo qual o recurso deveria ser admitido pela alínea “c” do artigo 105, III, “c”, da CF.
Efeito suspensivo indeferido no id. 44283479.
Recurso tempestivo (id. 44072488) e devidamente preparado (id. 44225572).
Sem contrarrazões, conforme id. 48362974.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos 489, § 1o, IV; 1.022 e 1.025 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV; 1.022 e 1.025, do Código de Processo Civil, o Recorrente aduz que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto às alegações de exceptio non adimplecti contractus, em razão de o Recorrido não ter disponibilizado escritura pública apta ao registro imobiliário em 30/07/2007, como determina a cláusula quinta do contrato de compra e venda sub judice.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou a referida questão, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 33532971):
“Na hipótese em apreço, o apelante sustenta que o protesto não é devido porque houve desacordo comercial com os apelados, diante do descumprimento do contrato de compra e venda, diante da impossibilidade de outorga da escritura pública.
A emissão do título, portanto, não foi negada e, como bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, o objeto da medida cautelar (ação principal) foi de evitar o protesto do cheque entregue como parte do pagamento pelo imóvel cuja escritura a parte autora pleiteia na ação principal.
Com efeito, uma vez que o objeto da ação principal é a escritura do imóvel, não há óbice que o cheque em questão seja cobrado, ressaltando-se que inexiste nos autos da lide principal qualquer pedido referente à nulidade ou não pagamento do valor objeto do título liminarmente sustado, caso a outorga da escritura não seja cumprida pela parte requerida.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 489, § 1o, IV; 1.022 e 1.025, do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
Ademais, ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento apenas a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado, conforme preconiza o STJ, senão vejamos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RECONSTRUÇÃO DE MAMA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. ARTS. 128, 460 E 530 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N° 284 DO STF, POR ANALOGIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...)3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, exige, além da demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes. (...)” (REsp 1602660/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019) (g.n.)
In casu, embora o Recorrente defenda que existe entendimento contrário à conclusão do acórdão recorrido, albergado pelo STJ nos autos do AgRg N. 811.585/SP, no sentido de que, se o cheque não houvesse circulado, estaria atrelado à relação jurídica originária, possibilitando a discussão da causa debendi, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal relacionados à matéria que foram violados ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (destaquei)
Nesse contexto, o Recorrente alega violação aos artigos 396 e 476 do Código Civil, ao argumento de que estaria impossibilitado de efetuar o registro imobiliário do bem em razão da não entrega, pelo Recorrido, da documentação necessária para a transferência do título de propriedade, o que lhe permitiria invocar o instituto da exceção do contrato não cumprido, descaracterizando sua mora.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam de forma satisfatória todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que (id. 33532971):
“O cheque é título literal e autônomo, sendo uma ordem de pagamento à vista da quantia nele prevista e que pode circular mediante endosso, alterando a titularidade do credor.
Assim sendo, não havendo vício de forma na emissão do título, ele pode circular e, até que o credor receba seu valor de face, pode ser levado a protesto por inadimplemento.(...)” (destaquei)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou de modo satisfatório a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a autonomia do cheque em relação ao negócio subjacente e, consequentemente, a possibilidade de circulação ou eventual protesto do título.
Frise-se, por oportuno, conforme explanado no capítulo anterior, que ao alegar a ausência de autonomia do título de crédito por não ter ocorrido a sua circulação, o Recorrente deixou de apontar dispositivo de lei relacionado à matéria que teria sido violado ou objeto de divergência jurisprudencial. Desse modo, restou mantida a higidez do fundamento exposto alhures.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII